Tribunal: TJMT
Processo: 1009399-53.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009399-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 046.498.701-60 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009399-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NO CÔMPUTO DAS FRAÇÕES NECESSÁRIAS À PROGRESSÃO DE REGIME – CABIMENTO – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de pena objeto de detração deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 1009399-53.2023.8.11.0000, que indeferiu o pedido de retificação da Guia de Execução Penal no que se refere à utilização do período de prisão provisória para alcance do benefício da progressão de regime (
cf. Id. n.º 166238679 – pág. 59-61
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o período da detração - compreendido entre os dias 13 abril de 2012 e 21 de agosto de 2012 -, deve ser computado para efeito de cálculo da progressão de regime, e não simplesmente abatido do total da pena imposta, afirmando ter sito o referido lapso temporal “
utilizado de forma prejudicial ao apenado na sentença de soma
”
(
cf. Id. n.º 166238679 – pág. 62-78
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 166238679 – pág. 100-104)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 166238679 – pág. 91/92
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 171272150).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que o reeducando cumpre pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, encontrando-se inserido no regime fechado.

Além disso, também consta no Sistema de Execução Unificado que o apenado ficou recolhido cautelarmente no período de
13 de abril de 2012
a
21 de agosto de 2012
.

Por conta disso, a defesa apresentou pedido de retificação do atestado de pena pleiteando não o reconhecimento do direito do apenado à detração do referido lapso temporal, mas sim que o
abatimento fosse efetuado após o cálculo da fração de pena necessária à progressão de regime
, em oposição ao desconto do total de reprimenda imposta.

O Juízo da Execução indeferiu o pleito sob a seguinte fundamentação:

“Diante do arguido pela Defesa, percebo que realmente houve omissão, visto que o pleito para detração de período de prisão da fração não foi analisado.

Assim, passo a realizar sua análise.

Persegue a defesa que o período da prisão provisória de 13/04/2012 a 21/08/2012 (fls. 13 e 61 do evento 124.1) seja abatido da fração para a progressão de regime, sob a arguição de que tal período não foi utilizado anteriormente.

Não se olvidando a possibilidade de que o período de prisão provisória seja abatido da fração necessária à progressão, notadamente por ser medida mais benéfica ao penitente, não se pode perder de vista que tal providência somente pode ser utilizada uma única vez, na ocasião da primeira progressão, notadamente a fim de se evitar o reconhecimento de períodos em duplicidade (pena cumprida).

Nesta senda, importante observar que o período de prisão ocorreu em ação penal cujo trânsito em julgado ocorreu no ano de 2019, ou seja, após a progressão ao regime semiaberto, no ano de 2018.

Deste modo,
já tendo havido a primeira progressão, os períodos devem, para todos os efeitos, integrar o período de pena cumprida
.

Sendo assim, conheço dos embargos e, no mérito, INDEFIRO o pleito defensivo”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso para discutir a possibilidade de abatimento do período de prisão preventiva após o cálculo da porcentagem de pena necessária para progressão de regime, uma vez que “
o período da prisão provisória de 13/04/2012 a 21/08/2012 (fls. 13 e 61 do evento 124.1) não está sendo abatido da fração para a progressão de regime, mas, sim, do total das penas impostas
”.

A argumentação deve ser acolhida não apenas por ser mais benéfica ao reeducando, mas também por ser consentânea com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que interpretação diversa contraria o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 7210/84, bem como o art. 42 do Código Penal.

De fato, conforme assentado na decisão objurgada, os dias detraídos devem
“
integrar o período de pena cumprida”
. No entanto, na forma adotada pelo Juízo, o cálculo de liquidação da pena acabou não considerando o período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, uma vez que
deixou de computá-lo no cálculo das frações para a progressão de regime
.

O método empregado também representa afronta à Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada,
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
”.

Sabe-se que pena cumprida – ainda quando provisória –, é pena extinta, e é exatamente por isso que “
a

custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução
(...),
não se podendo limitar o período de prisão provisória apenas ao efeito imediato da detração
” (STF – RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 12.9.2017).

Em situações semelhantes, este Tribunal de Justiça também se manifestou no sentido de que o período de pena objeto de detração
deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – CÁLCULO DE PENA – PRETENSÃO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA ININTERRUPTAMENTE – CÔMPUTO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA DESDE A PRIMEIRA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DETRAÇÃO EFETIVADA – PARECER DA PGJ – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Escorreita a decisão do Magistrado ao proceder a somatória das penas e, na sequência, descontar o tempo de prisão provisória cumprida pelo agravante, isto é, operou-se a detração, bem como estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir, vez que, nos termos do disposto no artigo 42 do Código Penal, deve ser abatido da pena total o período que esteve segregado provisoriamente” (PGJ, Parecer nº 003413-001/2021).
“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação
.” (TJMT, AGEXPE, NU 1019067-53.2020.8.11.0000) [...]”
(TJ/MT, N.U 1004047-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO QUE FIXOU COMO MARCO TEMPORAL INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS A DATA DA PRISÃO CAUTELAR – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO DIES A QUO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DA PRISÃO CAUTELAR COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação
. [...]”
(TJ/MT, N.U 0005465-40.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

Neste viés, merece reforma a decisão agravada, para que o tempo de prisão cautelar seja incluído no cálculo das frações para obtenção de benefícios futuros, figurando o período como uma espécie de adimplemento antecipado de parte dos requisitos necessários à progressão regimental.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto por WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, para que o período objeto de detração seja considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive para cômputo das frações atinentes à obtenção do benefício da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023